Tribunal: STF
Processo: AI 685346
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CONVÊNIO. OBRIGAÇÃO. SÚMULA 454 DO STF. ALEGADA
   OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA.
I - A apreciação dos
   temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de
   matéria infraconstitucional.
II - A matéria alegada no RE
   demanda a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a
   incidência da Súmula 454 do STF.
III - A exigência do art. 93,
   IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada, bastando que o julgador informe, de forma clara e
   concisa, as razões de seu convencimento, tal como ocorreu no caso
   em tela.
IV - Agravo regimental improvido.